Tribunal: STF
Processo: RE 1389013
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Andrea Doria Batista com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 20), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 10):



    APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, em seu art. 142, parágrafo 3º, VIII, elenca quais as disposições do art. 37, CF, que são aplicáveis aos militares, não incluindo, em seu rol, o inciso XVI, referente à acumulação de cargos.



    2. A regra do art. 17, parágrafo 1º, do ADCT demonstra que, se há transição de um regime para outro, não há razão para, após a promulgação de nova Constituição, entender que seria possível a acumulação.



    3. Apelação e remessa oficial providas para julgar improcedente o pedido de acumulação de cargos.



    4. Honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 37, XVI, ‘c’, e 142, § 3º, da Constituição Federal, e ao art. 17, § 1º, do ADCT, sustentando, em síntese, que:



    [...] é indubitável que a vedação imposta pela União à acumulação de cargos de médico nas forças armadas com outro cargo público também de médico fere dispositivo Constitucional, obstando-lhe direito fundamental.



    Aduz, ainda, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo que:



    [...] não haveria sentido em se distinguir médicos servidores públicos militares de não militares, como se aqueles auferissem salários maiores ou exercessem atividade em País com frequente conflito armado. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador- -Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo parcial provimento do apelo extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 32):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INCISOS LV, XXXV E LIV DA CF/88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CONTRARIEDADE AOS ART. 37, XVI, C; E 142, § 3°, II, AMBOS DA CF/88. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGO DE MÉDICO MILITAR COM O CARGO DE MÉDICO CIVIL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO 218, DE 6/3/1997. MÉDICO PROFISSIONAL DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE MERECE SER REFORMADO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NESTA PARTE, PELO PROVIMENTO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal parcialmente favorável às pretensões da recorrente, reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Observo que os temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos no art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco restaram suscitados em nenhum dos três embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (eDoc, 12, 16 e 18), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. Para além disso, não foi apresentada, nos moldes do exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno do Supremo, na redação da Emenda de n. 21/2007, preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em hipótese semelhante, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de outubro de 2019, o Tribunal assentou o não cabimento do recurso excepcional quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em cumprimento implícito ou presumido dessa providência. O acórdão ficou assim resumido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]



    Cito, em caso fronteiriço, o ARE 710.927 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de junho de 2013, de cujo acórdão extraio o fragmento a seguir:



    [...] 



    – A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.



    – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    [...] 



    3. De outro lado, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    4. Assinalo, ainda, que a invocação do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição igualmente não tem repercussão geral, por articular o objeto impugnado matéria infraconstitucional (RE 956.302, Tema n. 895/RG).



    5. E mais. O Supremo Tribunal Federal concluiu carecer repercussão geral à questão atinente à acumulação de cargos públicos por militar, em julgamentos assim sintetizados: 



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE. CARGO DE ENFERMEIRO MILITAR COM OUTRO DE MESMA NATUREZA NO ÂMBITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 592.658, ministro Menezes Direito – Tema n. 119/RG)



    CONSTITUCIONAL. ARTS. 37, XVI, B; 42, § 1º; E 142, § 3º, II E VIII. MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM CARGO DE MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 579.720, ministro Ricardo Lewandowski – Tema n. 65/RG)



    Concepção essa que foi observada nos julgamentos cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de acumulação de dois cargos públicos da área de saúde por parte de servidor público militar (RE 592.658-RG, Rel. Min. Menezes Direito).



    [...]



    (ARE 683.483 AgR, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 119). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 915.592 AgR, ministra Cármen Lúcia; Plenário)



    6. Verifico, finalmente, no tocante à alegação de desrespeito aos princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, que chegar a conclusão pretendida pela recorrente demandaria avaliação do arcabouço factual – enunciado n. 279 da Súmula/STF –, inviável em sede extraordinária. 



    Nessa linha de intelecção, há precedentes de ambas as Turmas do Supremo (ARE 888.378 AgR quarto, ministro Roberto Barroso; ARE 977.431 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.158.085 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.336.355 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.353.158 ED, ministro Gilmar Mendes; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 



    [...]



    (ARE 1.383.122 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma, DJe de 18/11/2022 – meus grifos)



    7. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    8. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator